Tribunal: TJDFT
Processo: 0737115-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE. ESTELIONATO. ENGENHARIA SOCIAL. “GOLPE DO MOTOBOY”. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de caso do denominado "golpe do motoboy", em que o consumidor é ardilosamente induzido a entregar seu cartão magnético e senha pessoal a estelionatários se passando por funcionários da instituição financeira.
2. O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor.
3. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação da guarda do cartão magnético e de manutenção em sigilo da senha, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano, o que não ocorreu na presente demanda.
4. No caso dos autos, o prejuízo não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando entregou seu cartão de crédito e senha intransferível a terceiro desconhecido.
5. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar.
6. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada.